Tribunal: TJDFT
Processo: 0712179-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712179-63.2022.8.07.0007 RECORRENTE: CARLOS ROBERTO MOREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E TENTATIVA DE LATROCÍNIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO EM JUÍZO. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. IMPRESSÕES DIGITAIS NÃO DETECTADAS. USO DE LUVAS NAS MÃOS DURANTE A EMPREITADA CRIMINOSA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a materialidade e a autoria delitiva imputadas ao apelado, não há falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. Embora o auto de reconhecimento não tenha seguido todos os trâmites descritos na lei processual (art. 226), inexistindo motivos para infirmar a versão apresentada pela vítima, inclusive com o reconhecimento do autor do fato em juízo, há de se acolher a pretensão punitiva do Estado. 3. A falta de localização das impressões digitais nos objetos retirados do local dos fatos, por si só, não é suficiente para abalar a certeza quanto a identificação, considerando a circunstância de estar o autor usando luvas quando do cometimento do roubo, cujo acessório foi encontrado na posse do infrator quando da prisão em flagrante, acompanhado de outros objetos tipicamente utilizados na prática de crimes patrimoniais em residências. 4. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, mormente estando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese dos autos. 5. Resta demonstrado o animus necandi do réu, que golpeia com facadas a vítima no intuito de salvaguardar o objeto do roubo, assumindo o risco pelo evento mais grave. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 157, § 2o, inciso VII, e § 3o, inciso II, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, 226, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório, notadamente em razão da nulidade do reconhecimento. Por fim, pugna por sua absolvição, aplicando-se o princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 157, § 2o, inciso VII, e § 3o, inciso II, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, 226, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, constata-se que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REVISÃO CRIMINAL. PROVA TESTEMUNHAL E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JULGADAS NO CURSO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixara autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 2. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que houve o reconhecimento pessoal, em juízo, pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de outros elementos de prova. A revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte provoque a rediscussão de questões de mérito, fundada na mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido. Precedentes. 4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, por meio da acolhida da tese de que a condenação do recorrente aconteceu de forma contrária à evidência dos autos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. A despeito de o recurso especial ter sido interposto também com fundamento na alínea "c", inciso III, do art. 105 da CRFB/1988, não houve o devido e indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o julgado tido como paradigma. 6. O acórdão proferido em habeas corpus não serve como paradigma para interposição de recurso especial com base na alegação de existência de dissídio jurisprudencial, uma vez que o remédio constitucional não visa a preservação do direito objetivo. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 2459771/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/2/2024, grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005